Tribunal: TJBA
Processo: 0547138-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547138-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS, LIGIA JUNQUEIRA NETTO, FLAVIO PASCHOA JUNIOR

APELADO: VS LATICINIOS E FRIOS LTDA

Advogado(s)
:
EVELYNE ALMEIDA RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO. EVENTO CRIMINOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais ajuizada por empresa proprietária de estabelecimento comercial em face de instituição gestora de caixas eletrônicos, pleiteando reparação por prejuízos causados por explosão criminosa direcionada aos equipamentos bancários instalados no imóvel.

Sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios.

Apelação da ré sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteando a redução substancial da indenização, sob alegação de ausência de provas suficientes quanto aos danos alegados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré, à luz da cláusula contratual de responsabilidade por danos decorrentes de ação de terceiros; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos materiais deve ser reduzido, diante da prova produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da ilegitimidade passiva deve ser feita com base nas alegações contidas na petição inicial e no contrato firmado entre as partes. A cláusula 11 do Termo de Autorização de Uso prevê expressamente a responsabilidade da ré por danos materiais causados em decorrência de explosão contra equipamentos da empresa.

A responsabilidade contratual, no caso, é objetiva, não estando condicionada à demonstração de culpa da ré, sendo válida a cláusula de assunção de risco, com base no princípio da autonomia privada e da repartição contratual de riscos.

Comprovado o evento danoso e o nexo causal entre a explosão criminosa e os danos ao imóvel, impõe-se o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Contudo, o valor da indenização deve refletir unicamente os prejuízos devidamente comprovados. Os documentos juntados demonstraram danos no montante de R$ 49.830,90 (quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e noventa centavos), sendo inadmissível a inclusão de valores relativos a perdas não demonstradas, como mercadorias e lucros cessantes.

A condenação original foi, portanto, superior ao valor efetivamente comprovado, devendo ser ajustada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o montante indenizatório para R$ 49.830,90 (quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e noventa centavos), mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 0547138-58.2018.8.05.0001,
em que figura como apelante
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A
,

e apelad
a

VS LATICINIOS E

FRIOS LTDA - ME,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .